Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018850-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 616.241.011-00 (ADVOGADO), LEIDISILVIA BELINO ARNALDO - CPF: 974.061.801-44 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018850-73.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. TUTELA DE URGÊNCIA – RECUSA DE REMATRÍCULA SOB O FUNDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE MENSALIDADES PRETÉRITAS INADIMPLIDAS – RENEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO DA DÍVIDA DEMONSTRADA – RECUSA ABUSIVA - DECISÃO REFORMADA PARA AUTORIZAR MATRÍCULA SEM CONDICIONÁ-LA A OUTROS PAGAMENTOS – RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a quitação do suposto débito, afigura-se abusiva a conduta da requerida ao impedir a rematrícula ou condicioná-la a pagamento de valor quitado.

Presentes a probabilidade do direito da autora, representado pela quitação dos valores cobrados, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o óbice ao acesso ao sistema da instituição e à rematrícula podem ocasionar danos sensíveis à vida acadêmica da autora, necessária a concessão da antecipação da tutela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1018850-73.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
LEIDISILVIA BELINO ARNALDO.

AGRAVADO
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Processo na Origem no 1035453-98.2021.8.11.0041.

Comarca da Capital.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LEIDISILVIA BELINO ARNALDO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Declaração de Inexistência de Dívida c.c. Ação de Consignação em Pagamento c.c. Tutela de Urgência (Proc. n° 1035453-98.2021.8.11.0041) que
LEIDISILVIA BELINO ARNALDO
propôs contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 106033497 - Pág. 1/2)
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava obter a matrícula no 10o semestre do curso de Ciências Contábeis, ministrado pela requerida, independente do pagamento de mensalidades pretéritas.

AGRAVO
:

LEIDISILVIA BELINO ARNALDO
alega que a probabilidade do direito se encontra consubstanciado na prova documental de que renegociou e pagou pelos débitos anteriores, portanto não há débitos a serem pagos. Aduz que a perigo de dano é perder a oportunidade de cursar o último semestre do curso. Sustenta que a exigência da requerida impossibilita a sua rematrícula. Argumenta que não há perigo de irreversibilidade da medida antecipatória. Argui que também pretende consignar o valor da rematrícula em juízo. Pugna pela concessão da tutela antecipatória para determinar que a requerida efetue sua matrícula mediante o pagamento do valor da rematrícula, sem a exigência de valores pretéritos. No mérito, pugna pela reforma da decisão.

Liminar deferida (ID 106953476).

CONTRAMINUTA
(Certidão – ID 111752971) não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018850-73.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
LEIDISILVIA BELINO ARNALDO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Ação de Indenização por Danos Morais c.c. Declaração de Inexistência de Dívida c.c. Ação de Consignação em Pagamento c.c. Tutela de Urgência (Proc. n° 1035453-98.2021.8.11.0041) que
LEIDISILVIA BELINO ARNALDO
propôs contra
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 106033497 - Pág. 1/2)
:
indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio da qual buscava obter a matrícula no 10o semestre do curso de Ciências Contábeis, ministrado pela requerida, independente do pagamento de mensalidades pretéritas.

Pois bem. Busca a agravante a
reforma da decisão para determinar que a requerida efetue sua matrícula mediante o pagamento do valor da rematrícula, sem a exigência de valores pretéritos
.

É certo que a instituição de ensino pode se recusar a efetuar a rematrícula do aluno que, comprovadamente, encontra-se inadimplente para com as mensalidades do semestre anterior.

Nesse sentido:

“Prestação de serviços educacionais - Ação de indenização por danos morais e materiais - Demanda de aluna em face de instituição de ensino – Sentença de parcial procedência - Recursos de ambas as partes – Manutenção do julgado – Cabimento – Alegação da ré no sentido de que foi correta a recusa de rematrícula da autora no segundo semestre de 2019, já que mantinha débitos pretéritos junto à instituição – Inconsistência
– Ré que não se desincumbiu de comprovar que o aludido débito autorizava a negativa de rematrícula, ônus que lhe competia
– Existência de dano moral a ser reparado – Quantum indenizatório adequado à hipótese – Alegação da autora de que deve ser indenizada pela perda de uma chance - Descabimento. Apelo da ré desprovido. Recurso adesivo da autora desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1024302-72.2019.8.26.0564; Relator (a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 08/10/2020)

A recusa da instituição de ensino requerida remete a dívida referente ao segundo semestre de 2017, no entanto denota-se dos documentos que houve a renegociação desse débito no início do ano letivo de 2021 (ID 106036459 - Pág. 1/5).

A autora também logrou demonstrar que o valor total da renegociação já foi pago pela agravante (ID 106036451 - Pág. 1/2).

Desse modo, ao menos nesta fase processual, demonstrada a quitação do suposto débito, afigura-se abusiva a conduta da requerida ao impedir a rematrícula e também o acesso da autora ao portal acadêmico.

Observa-se, portanto, que a situação, presente e atual, por conta da renegociação e sua quitação, é de adimplência, logo não parece razoável a requerida, que admitiu a matrícula da autora por pelo menos 04 (quatro) vezes (anos letivos de 2018, 2019, 2020 e 2021), bem como aceitou o pagamento da rematrícula no mês de janeiro deste ano, se recusar, agora, a autorizar a matrícula da autora no último semestre do curso.

A probabilidade do direito está, portanto, demonstrada pelos documentos colacionados, ou seja, os contratos e aditivos de renegociação das dívidas pretéritas (ID 106036456 - Pág. 1 a 106036471 - Pág. 14) e o pagamento realizado (ID 106036451 - Pág. 1/2).

De outro lado, o periculum in mora também resta evidente, porquanto o impedimento à rematrícula importará, com alta probabilidade, em graves prejuízos à vida acadêmica da autora, mormente por se tratar do último termo do curso.

Portanto, analisadas as alegações da agravante e os documentos apresentados, e considerando-se que requerida não demonstrou o contrário, tem-se por presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada.

Importante destacar que não se observa o risco de irreversibilidade da medida, porquanto o objetivo da requerida, receber tais valores, poderá ser, posteriormente, alcançado pela via ordinária.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para, mantendo a tutela anteriormente concedida,
determinar que a requerida efetue a matrícula da autora no semestre vigente, independente do pagamento dos valores exigidos a título de mensalidades vencidas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021